Tribunal: TJES
Processo: 5019005-82.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019005-82.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMALIA BORGES DE JESUS
RECORRIDO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5019005-82.2023.8.08.0012

RECORRENTE: AMALIA BORGES DE JESUS

RECORRIDA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: DR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
CANCELAMENTO DE CONSÓRCIO.
ERRO MATERIAL CONSTATADO EM RECURSO INOMINADO. NÃO OBRIGAÇÃO DE OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL
.

V
O
TO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8478710. Contrarrazões em Id. 8478714.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 8478710), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Preparo dispensado diante do deferimento do Benefício da Justiça Gratuita.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8478708), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de consórcio e condenar a ré a restituir R$11.016,90, descontado o percentual de 5,14285714%, calculado sobre o
quantum
da carta de crédito (R$ 11.614,21), a título de taxa de administração proporcional. A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente desde a data de desembolso de cada parcela e acrescida de juros moratórios legais desde a data de citação.
Com isso,
resolvo meritoriamente o processo,
na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”

Trata-se de ação
declaratória cumulada com ressarcitória ajuizada p
ela autora, ora recorrente, que aduz, em síntese, ter celebrado de consórcio com a ré/recorrida, porém, diante de dificuldades financeiras, solicitou o cancelamento e a devolução das quantias pagas, sem êxito, sob o argumento de que o recebimento se daria apenas após o encerramento do grupo. Diante disso, pleiteia a declaração de rescisão contratual, com a consequente restituição imediata do que pagou.

O r. Juízo
a
quo entendeu que a ré tem direito ao recebimento da taxa de administração de acordo com o percentual estipulado (24%), calculada sobre o crédito (R$ 11.614,21), porém, para fins de restituição, especialmente dos consorciados desistentes ou excluídos, esse percentual deve ser proporcional ao tempo da permanência do autor no grupo (18 meses), sob pena de lhe ser imputada a obrigação de pagar pelo período em que o serviço não lhe foi prestado.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando erro material, pois seria “desarrazoado o desconto do percentual proporcional que tenha como base o valor da carta crédito, que por si, nem é o valor que o consorciado pagou, bem como não é o valor que a administradora Recorrida administrou” (página 3 do Recurso Inominado).

Assim, pleiteia a reforma da r. Sentença para que ocorra retificação do termo do dispositivo “carta de crédito”, para “valor pago”, para que não paire nenhuma sombra de dúvidas, pois trata-se apenas de mero erro material, sendo o valor em dispositivo correto, existindo ao longo da r. Sentença objurgada menção de que o montante arbitrado deveria ser calculado com base no valor pago pela autora.

Em contrarrazões (Id. 8478714), o recorrido pleiteia que o recurso seja improvido, tendo em vista que a via recursal adequada para solução de erro material seria os Embargos de Declaração. Ademais, sustenta que a r. Sentença proferida é irretocável, devendo o Recurso Inominado interposto ser inadmitido.

Pois bem.

A
priori, insta consignar que o Recurso Inominado interposto busca corrigir erro material, sendo essa via também adequada para tanto, nos termos do Artigo 494, I do CPC, não subsistindo a alegação em contrarrazões de inadequação da via recursal eleita.

Cumpre destacar que o erro material pode ser alegado a qualquer tempo, não sendo estritamente necessária oposição de Embargos Declaratórios para tanto.
Nesse sentido, cumpre destacar
jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Com efeito, "a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de oficio ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença.
Inteligência do art. 463, I, do CPC. Precedentes do STJ" ( AgInt no AREsp 828.816/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/9/2016). 2. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1809061 ES 2020/0336379-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021)

Portanto, cabível a interposição de Recurso Inominado para solução de erro material, independentemente da oposição de embargos declaratórios. Assim, superada essa questão, passo a análise do alegado pela parte recorrente.

De fato, é entendimento consolidado do STJ na Súmula 35 de que “Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio”, ou seja,
a taxa de administração
em consórcio

deve ser
descontada de forma proporcional

ao valor pago.
Nessa lógica, comporta razão a recorrente.

A partir d
o disposto n
a r. Sentença do juízo
a quo
, nota-se que
o r. Juízo primevo coaduna com esse posicionamento, existindo ao longo da sua
fundamentação
o entendimento
de que o valor a ser restituído deveria ser sobre o que
a recorrente
pagou
, ao contrário do dispositivo, conforme trecho colacionado abaixo:

TRECHO DA SENTENÇA GUERREADA ID. 8478708

Portanto, comungo do entendimento de que, não havendo prova do prejuízo ao grupo consorciado, o consorciado desistente ou excluído
faz jus à restituição imediata do que pagou, de R$ 11.614,21, corrigido monetariamente desde a data do desembolso,
na forma da Súmula nº 35 do c. STJ, uma vez que a retenção da quantia até o término do grupo de consórcio revela-se abusiva e desarrazoada, em evidente desacordo com as disposições consumeristas.

Dessa maneira, percebe-se que de fato existe mero erro material, sendo necessária a retificação do dispositivo conforme pleiteado pela recorrente, a fim de que não pairem dúvidas sobre o sentenciado pelo juízo
a quo.

Assim, pela fundamentação exposta, voto pelo provimento
INTEGRAL
do recurso interposto, a fim de corrigir mero erro material.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONCEDO INTEGRAL PROVIMENTO
para correção de erro material, com a retificação do dispositivo proferido para: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de consórcio e condenar a ré a restituir R$11.016,90, descontado o percentual de 5,14285714%,
calculado sobre o valor pago pela autora
(R$ 11.614,21), a título de taxa de administração proporcional. A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente desde a data de desembolso de cada parcela e acrescida de juros moratórios legais desde a data de citação”.

Custas processuais e honorários advocatícios dispensados ante provimento do recurso inominado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)